Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701307-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IAGO KAWASHITA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0740110-14.2022.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de anulação do ato administrativo que eliminou o agravante do concurso público para provimento e formação de cadastro reserva do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O agravante narra que por ocasião da fase de avaliação médica, a junta médica solicitou a título de exame complementar uma “ressonância magnética do joelho esquerdo, com laudo de ortopedista, emitindo parecer sobre alterações, limitações e prognósticos do paciente”, a ser apresentado no prazo de dez dias. Afirma que embora tenha realizado o exame e obtido todos os documentos necessários em 29/06/2022, o item 3.2.2. do edital n. 19, de 20 de junho de 2022, previa que o candidato teria como termo final para a apresentação de exames complementares solicitados pela junta médica as 18h do dia 28/06/2022, o que ocasionou sua eliminação do certame. Aduz que posteriormente houve a reabertura do prazo para recurso contra o resultado provisório da avaliação médica, contudo, por receber comunicado exclusivo por e-mail, novamente não encaminhou os documentos. Relata que o prazo foi exíguo e a comunicação limitada. O juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz o autor que se inscreveu e realizou a prova no concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF para o cargo de agente. Requer, em sede antecipatória: “a.1) anular o ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para provimento e formação de cadastro reserva do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal; a.2) determinar às rés que analisem a minuciosamente a ressonância magnética, o respectivo laudo e o parecer dado pelo doutor Arnaldo A. Alves de Araújo, CRM-DF 7121; a.3) determinar às rés que aprovem o autor na fase referente aos exames biométricos e avaliação médica e convoque-o para a prova de capacidade física e para a sindicância de vida pregressa e investigação social, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este egrégio Juízo;” Na hipótese, observa-se que não assiste razão à parte autora. Ao analisar os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. Dos documentos acostados à exordial, percebe-se que o autor perdeu o prazo para apresentar o exame médico complementar requerido pela junta médica do concurso. O próprio autor informou, na exordial, que não observou atentamente o restabelecimento do prazo, mesmo porque foi um curto período de tempo. Importante assinalar que o Edital no 19 – PCDF de 20 de junho de 2022, que dispõe sobre os procedimentos contra o resultado provisório dos exames biométricos e avaliação médica estabeleceu que: “3.2.5 Não haverá qualquer outro recurso ou pedido de reconsideração da decisão pela banca revisora.” Nesse sentido, o atendimento do pleito, tal qual formulado, implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, que rege os atos administrativos. Ademais, não é possível, nesse momento processual, a análise mais aprofundada da alegada ilegalidade, sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelo réu. Assim, tendo em vista que o autor não apresentou o exame complementar solicitado em tempo hábil, não é possível o deferimento do pedido para prosseguimento no concurso. Por fim, observe-se que o pedido antecipatório dos efeitos da sentença constitui o próprio mérito da demanda, situação que obsta a prolação de provimento em tal sentido, por óbice legal, consoante norma prevista no artigo 1o, § 3o, da lei 8.437/92. Eis o teor: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intime-se. Citem-se com as advertências legais.” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o edital era claro quanto ao termo final para apresentação dos exames complementares, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a realização dos exames de forma tempestiva. A emissão de laudo incompleto pelo médico eleito pelo próprio agravante não configura caso fortuito ou de força maior capaz de ensejar a reabertura do prazo. Nesse cenário, não resta presente um dos requisitos cumulativos para concessão da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da medida. Ademais, não é possível constatar, em cognição sumária, qualquer ilegalidade nos prazos deferidos, sendo necessário o exercício do contraditório. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito